Tribunal: TJMT
Processo: 0003740-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003740-40.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELINO SANTANA MARIM - CPF: 293.250.801-68 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), ELINET CANDIDO MARIM - CPF: 314.290.331-34 (APELANTE), FERNANDA MURRER - CPF: 992.720.591-00 (APELADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AURELINO SANTANA MARIM

APELANTE(S):

ELINET CANDIDO MARIM

APELADO(S):

FERNANDA MURRER

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS AUTORES NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –

AUTORES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO SENTENCIAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA – INTELIGÊNCIA DO ART.98, §3o, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

De

acordo

com

a

jurisprudência

do STJ,

o

fato

de

a

parte derrotada ser beneficiária da gratuidade

da

justiça

não

impede

a

sua condenação na verba de sucumbência, apenas suspendendo a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Em caso de simples omissão sentença acerca da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em virtude de o sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita, deve ser provida a apelação para fazer constar no dispositivo sentencial a regra do §3o do art.98 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AURELINO SANTANA MARIM

APELANTE(S):

ELINET CANDIDO MARIM

APELADO(S):

FERNANDA MURRER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
AURELINO SANTANA MARIM

e
ELINET CANDIDO MARIM
contra a sentença proferida na
Ação Reivindicatória c/c Imissão de posse
n. 0003740-40.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
FERNANDA MURRER
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformados, recorrem os autores apenas para alegar que, embora a sentença os tenha condenado ao pagamento da verba de sucumbência, certo é que são beneficiários da gratuidade da justiça, deferida em 23.02.2012 sem que tal benesse tenha sido revogada posteriormente, nem mesmo na sentença, como também jamais foi impugnada pela parte adversa, mesmo porque, a situação de miserabilidade ainda persiste.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que as
obrigações decorrentes da sucumbência fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo legal de cinco anos.

Contrarrazões no ID. n. 111136958.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, os apelantes ajuizaram presente ação objetivando a retomada da posse e propriedade de um imóvel denominado
“Barbado – distrito do Coxipó da Ponte”, matriculado sob o n. 23.244
do CRI do 2o Ofício dessa Capital, o qual teria sido por eles adquirido em decorrência da partilha do imóvel maior, deixado pelo avô do recorrente varão, Sr.
Félix Francisco Leite
.

Por ocasião do recebimento da ação, foi-lhes deferido o beneplácito da gratuidade da justiça em decisão de ID. n. 111133086 - Pág. 60.

Citada, a requerida ofereceu resposta pugnando pela revogação do benefício, o que foi indeferido pela decisão saneadora de ID. n. 111133088 - Pág. 25/27.

Regularmente processado o feito, com ampla instrução probatória, inclusive com produção de prova pericial, adveio a sentença de improcedência, a qual condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

Inconformados, apelaram os autores pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Ora, se a improcedência da ação não foi impugnada, a condenação dos autores na verba de sucumbência é consequência legal, ainda que sejam os demandantes beneficiários da justiça gratuita.

Isso porque,
“de acordo com a jurisprudência do STJ, e tal como decidiu a Corte local, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015.”
(AgInt no AREsp 1356091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Consequentemente, a sentença merece complementação em sua parte final, a fim de fazer constar no dispositivo sentencial a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência aos autores, nos termos do §3o do art.98 do CPC/15, por tratarem-se de beneficiários da gratuidade da justiça.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para suspender a exigibilidade da verba de sucumbência imposta aos autores apelantes, na forma do §3o do art.98 do COC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022